Tribunal: STF
Processo: RE 92870
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A CASSAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSORIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - INCIDENCIA,
NO CASO, DO OBICE PREVISTO NO ART. 308, V, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.